Tribunal: TJMT
Processo: 1046353-30.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046353-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STEFFANY APARECIDA DE FREITAS - CPF: 066.342.041-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HERICA MICHELE TAVARES - CPF: 843.047.821-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), K. R. D. F. A. - CPF: 072.077.391-17 (AGRAVADO), STEFFANY APARECIDA DE FREITAS - CPF: 066.342.041-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e Processual civil. Agravo de instrumento.
Empréstimo consignado em benefício previdenciário de menor.
Tutela de urgência.
Ausência de autorização judicial.
Suspensão de descontos.
Verba alimentar. Dispensa de caução.

Multa
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
que
, em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos
morais ajuizada
por menor representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício de pensão por morte, sem exigência de caução, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado em nome de menor sem autorização judicial; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos; (
iii
) determinar se é possível condicionar a suspensão dos descontos ao depósito judicial do valor creditado; (
iv
) avaliar a adequação da multa cominatória diária e do prazo fixado para cumprimento da ordem.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de autorização judicial para contratação de obrigação que ultrapassa a simples administração de bens de menor viola o art. 1.691 do Código Civil e acarreta vício de validade do negócio jurídico.

4.
A probabilidade do direito decorre da negativa de contratação e da incapacidade da parte autora, sendo ônus da instituição financeira comprovar a regularidade do negócio, à luz da relação de consumo.

5.
O perigo de dano é evidente, pois os descontos recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo o mínimo existencial do menor.

6.
A suspensão dos descontos não apresenta risco de irreversibilidade, pois eventual improcedência permite à instituição financeira buscar ressarcimento pelas vias adequadas.

7.
É indevido condicionar a tutela ao depósito judicial do valor recebido, pois tal exigência transfere ao incapaz o ônus de contrato aparentemente nulo e afronta a proteção ao vulnerável.

8.
A multa diária fixada é medida adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da decisão, nos termos dos
arts
. 536 e 537 do CPC, especialmente diante da capacidade econômica do banco e da limitação do valor total.

9.
O prazo de cinco dias para cumprimento da ordem é razoável, não sendo a alegada dependência de trâmites administrativos perante
o INSS justificativa para descumprimento
.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso desp
r
ovido.

Tese de julgamento:
“1.
A contratação de empréstimo em nome de menor sem autorização judicial é inválida quando excede os atos de simples administração.
2
. A suspensão de descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar é medida adequada diante do risco ao mínimo existencial do incapaz. 3. É indevida a
exigência de caução ou depósito judicial para concessão de tutela em favor de menor em situação de vulnerabilidade. 4. A multa cominatória diária é instrumento legítimo e proporcional para assegurar o cumprimento de decisão judicial, podendo ser fixada conforme a capacidade econômica do devedor.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art.
1.691; CPC,
arts
. 300, 536 e 537; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1028095-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 21/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

Banco C6 Consignado S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na

Ação

de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais n.

1110009-32.2025.8.11.0041, ajuizada por
K. R. D. F. A., representado por sua genitora

Steffany Aparecida de Freitas
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado n. 90140899393, efetuados no benefício previdenciário do menor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada inicialmente ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, o agravante sustenta a regularidade da operação, alegando que houve a efetiva disponibilização do crédito de R$ 1.008,83 (mil e oito reais e oitenta e três centavos) na conta bancária do agravado por meio de transferência eletrônica disponível em 19 de janeiro de 2025.

Argumenta que a manutenção da decisão de suspensão dos descontos sem o condicionamento ao depósito judicial do valor creditado enseja enriquecimento sem causa da parte autora.

Subsidiariamente, o agravante insurge-se contra a periodicidade da multa cominatória, defendendo que a sanção diária é inadequada para obrigações de trato mensal, pugnando pela sua conversão em multa por evento de desconto indevido, além de requerer a dilação do prazo para cumprimento da ordem, sob a justificativa de complexidade nos trâmites administrativos perante o INSS (ID.

341249366).

O preparo foi recolhido (ID.

337827881).

O pedido de liminar foi indeferido pela relatora em substituição (ID.

338048393).

O agravado, em contraminuta ao recurso,

pugnou pela manutenção integral da decisão, reforçando a tese de nulidade contratual por ausência de autorização judicial para a contratação em nome de incapaz (ID. 340006372).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando a necessidade de proteção ao patrimônio do menor (ID. 348065898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado, o agravado ajuizou
Ação

de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais (n.

1110009-32.2025.8.11.0041), tendo a magistrada de primeiro grau deferido a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

“(...)Acerca da tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: (...)

No caso em tela, em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores. A probabilidade do direito repousa na negativa veemente da parte autora quanto à existência de relação jurídica que justifique os descontos, somada à documentação acostada que comprova a averbação do contrato contestado. Sendo a parte autora vulnerável e tendo negado a contratação, recai sobre a instituição financeira o dever de cautela na concessão de crédito, não sendo razoável exigir do consumidor, neste momento, prova além daquela já produzida.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente e decorre da natureza da verba atingida. Trata-se de benefício previdenciário, Pensão por Morte, verba de caráter alimentar destinada à subsistência do menor. A manutenção dos descontos, antes do contraditório e da certeza sobre a validade do negócio, impõe privação financeira que pode comprometer o mínimo existencial da parte autora.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento em caso análogo: (...)

Ressalte-se que não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, caso a demanda seja julgada improcedente ao final, a instituição financeira poderá buscar o ressarcimento dos valores pelas vias adequadas, sendo a instituição sólida e de notória capacidade econômica.

Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A. suspenda os descontos referentes ao contrato nº 90140899393, efetuados no benefício previdenciário da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de majoração em caso de recalcitrância.

Diante da alegação de fato negativo, é impossível à parte autora produzir prova de que não firmou o contrato. Por outro lado, a instituição financeira detém os meios técnicos e documentais para comprovar a regularidade da contratação. Ademais, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se a parte autora no conceito de consumidor e a requerida no de fornecedora. Assim, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC,
DEFIRO
a inversão do ônus da prova.”
(ID. 215592385 na origem).

Irresignada, a instituição financeira agravante interpôs o presente recurso.

Após a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a pretensão recursal
não merece acolhimento.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia gira em torno da

legalidade da suspensão dos descontos de empréstimo consignado no benefício de pensão por morte de um menor impúbere, bem como na adequação das medidas coercitivas aplicadas pelo Juízo de origem.

Impende consignar que a análise deste recurso deve ser norteada pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e pelas normas de ordem pública que regem a administração de bens de incapazes.

Quanto a
probabilidade do direito
do autor, importante destacar que o artigo 1.691 do Código Civil estabelece uma interdição clara ao determinar que os pais não podem contrair, em nome dos filhos, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização judicial.

Tendo isso por base, há que considerar que um contrato de empréstimo consignado, que gera uma dívida de longo prazo e onera diretamente a subsistência do menor, exorbita o conceito de “simples administração” patrimonial.

Consoante bem ponderado pela i. PGJ,
“não é possível inferir que o ato praticado serviu para suprir necessidade ou evidente interesse da prole, passível de afastar a exigência susomencionada”
– regramento previsto no dispositivo legal supracitado.

De fato, ressalte-se que na ausência de um alvará judicial autorizando a contratação, o negócio jurídico padece de vício de validade insanável, independentemente de ter havido ou não o depósito do numerário na conta bancária.

Ademais, verifica-se que o
perigo de dano
é inverso e qualificado.

A verba objeto de desconto possui natureza alimentar (pensão por morte) e destina-se à manutenção básica do menor agravado.

Desse modo, a privação, ainda que parcial, desses recursos compromete o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, enquanto o prejuízo sofrido pela instituição financeira é meramente patrimonial e passível de futura recomposição.

Assim, a suspensão dos descontos apresenta-se como medida prudente e necessária para preservar a integridade dos recursos destinados ao sustento do incapaz até que o mérito da demanda seja exaurido.

Quanto ao pedido de condicionamento da suspensão dos descontos ao
depósito judicial do valor creditado
, entendo que a pretensão do Banco agravante não encontra amparo na proteção consumerista e civilista devida ao menor.

Impor ao agravado a obrigação de depositar o montante para ver cessados descontos em verba alimentar, em um contrato originado sem autorização judicial, seria subverter a lógica da proteção ao vulnerável.

A instituição financeira, ao operar com benefícios previdenciários de menores, assume o risco da atividade e deve diligenciar pela regularidade formal do ato, o que inclui a exigência do alvará judicial.

A ausência de tal cautela impede que o banco transfira ao incapaz o ônus da manutenção do
status quo
de um contrato, ao que aparenta, nulo.

Assim, o Juízo de origem bem justificou a dispensa da caução considerando a hipossuficiência da parte autora e a natureza alimentar da verba (pensão por morte).

Em síntese, é indevido condicionar a tutela ao depósito judicial quando há negativa de contratação e vulnerabilidade, pois o banco deve assumir o risco da operação e pode buscar o ressarcimento em caso de improcedência.

Nesse contexto, a dispensa de caução é medida que se impõe para garantir o acesso à justiça e a efetividade da proteção ao menor.

Sobre o tema, convém trazer o entendimento deste e. Tribunal,
mutatis mudandis
:

“III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito encontra respaldo na alegação da consumidora de inexistência de contratação dos serviços bancários, circunstância que, em ações declaratórias negativas, atrai a incidência do princípio da impossibilidade da prova negativa, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

4. O perigo de dano revela-se na continuidade de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que compromete a subsistência da parte autora, pessoa aposentada e hipervulnerável nas relações de consumo.

5. A suspensão temporária dos descontos não acarreta irreversibilidade da medida, pois eventual procedência da tese da instituição financeira permitirá a retomada da cobrança, inclusive com os consectários legais.”
(TJMT, AI 1000966-55.2026.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026).

No que tange à
multa diária
, embora o agravante argumente pela sua conversão em multa por evento, entendo que se mostra adequada e necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do artigo 537 do CPC.

A fixação em periodicidade diária é faculdade do magistrado para imprimir força coercitiva à decisão judicial, conforme autorizam os artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.

Além de que, o valor arbitrado na origem de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia não se mostra desproporcional frente à capacidade econômica de um banco de grande porte, nem se revela excessivo para compelir o cumprimento de uma obrigação que visa proteger o sustento de uma criança, especialmente ao considerar que foi limitada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) garante que a sanção não se torne desproporcional. O objetivo da multa não é punir, mas sim garantir que a ordem de cessação dos descontos seja efetivada no sistema bancário.

Frise-se que uma multa em patamar inferior poderia ser encarada pelo banco como um custo operacional aceitável, o que retiraria a eficácia da decisão judicial.

Outrossim, a multa só incidirá caso a instituição financeira deixe de cumprir a obrigação no prazo estipulado, bastando, para evitá-la, a simples obediência ao comando judicial.

Nesse ponto, quanto ao prazo de 5 (cinco) dias estipulado na origem para cumprimento, este se mostra razoável diante dos recursos tecnológicos modernos de que dispõem as instituições bancárias.

A alegação de dependência de terceiros – no caso, o INSS – não retira a responsabilidade da instituição de realizar as comunicações administrativas necessárias com agilidade.

Destarte, eventuais dificuldades burocráticas não podem servir de salvo-conduto para o descumprimento de ordem judicial, cabendo à instituição financeira diligenciar com a máxima agilidade para a suspensão dos descontos.

Em situação semelhante, em que há vulnerabilidade da parte, esta e. Câmara assim decidiu:

“(...)7. A multa diária de R$ 300,00 é adequada e proporcional, possuindo caráter coercitivo (CPC, art. 537). O valor não se mostra excessivo em relação à capacidade econômica da instituição financeira, podendo ser revisto se demonstrada desproporcionalidade.

8. O prazo de cinco dias é razoável, considerando os meios tecnológicos disponíveis para suspensão dos descontos. A alegação de dependência do INSS não exime a agravante do dever de cumprimento.

9. É indevido condicionar a tutela ao depósito judicial do valor creditado, pois o agravado nega ter solicitado o empréstimo, cabendo ao banco comprovar a regularidade da operação em fase probatória.”
(TJMT, AI 1028095-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21/10/2025).

Nesse contexto, em um juízo de ponderação, a proteção ao menor deve prevalecer sobre o interesse de arrecadação imediata da instituição financeira.

Por tais considerações, agiu com acerto a magistrada
a quo
ao deferir a tutela de urgência, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026